Tribunal: STF
Processo: HC 233479
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 856.732/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 342, § 1º, do Código Penal (falso testemunho).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido liminar, em 21/09/2023. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, conforme o teor do art. 28-A do Código de Processo Penal. Alegam a inidoneidade dos fundamentos pelos quais negado o pedido de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para análise quanto ao cabimento do Acordo. Dizem que a inexistência de confissão em momento anterior à proposta de ANPP não pode ser considerada como óbice à análise do cabimento do benefício.   



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, "a remessa dos autos ao ilustre representante do Ministério Público oficiante, para que avalie, motivadamente, a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, nos moldes do artigo 28-A do CPP, afastando o inidôneo óbice da necessidade de confissão antes da sua proposição." Subsidiariamente, pretendem seja determinado que "o D. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santos/SP remeta os autos ao Órgão Superior do Ministério Público, conforme preceitua o artigo 28-A, §14 do Código de Processo Penal, para que a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal seja submetida à revisão, eis que preenchidos os requisitos para tanto."



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, em 26/09/2023, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator